Tribunal: TJES
Processo: 5040129-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040129-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDEONE COSTA VARAO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº
5040129-22.2022.8.08.0024

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:

GILDEONE COSTA VARAO e ADIEL FERNANDES DA SILVA
.

RECORRIDO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e MUNICÍPIO DE VITORIA
.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ement
a que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL
DA
FAZENDA PÚBLICA
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
CONHECIMENTO
.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
INDICAÇÃO DO
REAL CONDUTOR E INFRATOR. DECLARAÇÃO RECONHECENDO A TITULARIDADE. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE PARA INFIRMAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por

GILDEONE COSTA VARAO e ADIEL FERNANDES DA SILVA
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que pretendia a transferência das pontuações das infrações PM40049483; PM40049482 e VA01340679, do prontuário do primeiro recorrente para o do segundo recorrente, em razão de ser o real condutor.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente
sustenta, em síntese, a possibilidade de
indicação do real condutor em sede judicial, bem como a reforma da sentença para transferir as pontuações das infrações cometidas pelo segundo recorrente
.

3
.
Adentrando ao mérito, verifica-se
o acerto do Juízo de origem
, haja vista que a preclusão prevista no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro tem caráter meramente administrativo, não impondo óbice ao condutor
que tenha perdido a oportunidade de efetuar a regularização administrativamente de
, judicialmente, indicar o real condutor e lograr na pretensão de transferir as infrações e penalidades, conforme o entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ART. 257, § 7º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando cancelamento dos autos de infração e das penalidades aplicadas, declarando extinta as punibilidades decorrentes dos atos administrativos, com o cancelamento dos efeitos daí advindos. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, manteve a sentença.
II - Em relação ao pedido de uniformização de interpretação de Lei, com razão em parte o particular, visto que o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A esse respeito, os seguintes julgados: RESP n. 1.774.306/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019; RESP n. 765.970/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2009, DJe 2/10/2009
.III - No caso dos autos, o Tribunal a quo não ficou convencido da veracidade da alegação do requerente de que outra pessoa estaria na condução de seu veículo, a uma, porque não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, não ter sido notificado da lavratura do auto de infração, a duas, porque somente dois anos após a autuação procedeu à indicação do suposto condutor do veículo, a três, porque não esclareceu o motivo pelo qual a indicada terceira pessoa estaria na condução do veículo, sobretudo porque este estaria com o direito de dirigir suspenso, consoante os seguintes trechos extraídos do da sentença vergastada (fls. 50-51): [...] Quanto ao mérito, a parte autora alega que não foi intimada do auto de infração, não podendo indicar o real condutor do veículo, sustentando ainda que isso poderia ser feito no processo judicial[...].IV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-PUIL 1.477; Proc. 2019/0238478-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 11/03/2020; DJE 16/03/2020)

(Grifado)

4. Nesta toada
,
tendo em vista que a
preclusão administrativa não impede o proprietário do veículo de
buscar

d
o Judiciário
a prestação jurisdicional de reconhecer o real condutor e a ele transferir a responsabilidade pela infração, necessário se faz que o proprietário
do veículo
comprove, indene de dúvidas, o real responsável pela infração
e a impossibilidade de ser o real possuidor no momento da lavratura do auto de infração, a fim de infirmar o ato da administração pública que possui presunção de veracidade
,
contudo,
o recorrente não logrou em demonstrar, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, nos termos do art. 373, Inc. I, do CPC.

5
.
Na mesma linha, veja-se o recente julgado do TJDFT:

ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR (ART. 257, § 7º, DO CTB). DECADÊNCIA DO DIREITO À INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR À ADMINISTRATIVA - NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O prazo de 15 dias para a indicação, ao órgão executivo de trânsito, do condutor infrator, pelo principal condutor ou proprietário do veículo estabelece preclusão à administração e não vincula o Poder Judiciário. Precedentes das Turmas Recursais (Acórdãos 1287897, 1286652 e 1264193) e do Egrégio STJ (AgInt no PUIL Nº 1.477 - SP, e REsp Nº 1.774.306 - RS).
2. Todavia, o registro da infração no prontuário do proprietário ou principal condutor do veículo gera presunção de veracidade da imputação e só pode ser afastada mediante produção de prova robusta de que outro era o condutor. 3. Não se presta a esta finalidade o ajuste celebrado entre amigos e familiares, em especial quando feito no curso de processo administrativo destinado à aplicação de punição decorrente daquela infração, como no caso dos autos, em que o autor indica suposto condutor infrator a quem pretende a transferência da responsabilidade pela autuação, mas não apresenta qualquer evidência de que, de fato, a pessoa indicada era o condutor do veículo por ocasião da infração. 4. Também não prospera o argumento de que para a instauração do processo administrativo destinado à cassação do direito de dirigir seja necessária autuação em flagrante, já que todos os meios de fiscalização disponíveis são válidos, bastando apenas a comprovação, por qualquer daqueles meios, de que o infrator tenha conduzido veículo durante o período de suspensão do direito de dirigir.
5. É caso, portanto, de confirmação da sentença recorrida. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor irrisório. (TJ-DF 07416368420208070016 DF 0741636-84.2020.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

7
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento d
as custas processuais e
honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

parte
final
,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)